Tribunal: TJMT
Processo: 0001695-51.2010.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001695-51.2010.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DURVALETA DUARTE MACHADO - CPF: 191.620.226-87 (EMBARGANTE), IVAILTON VILELA DE MORAES - CPF: 390.731.301-15 (ADVOGADO), MARIA MARLENE DA COSTA - CPF: 345.664.061-72 (EMBARGANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), JOSE DE SOUZA BRAGA - CPF: 138.273.241-49 (EMBARGANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), VALMIRA PAULA FERREIRA - CPF: 266.079.561-49 (EMBARGANTE), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), RUIVALDO SERGIO SCHMITZ - CPF: 253.384.630-91 (EMBARGANTE), ESPOLIO DE NELSON HEITOR MACHADO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE DE SOUZA BRAGA - CPF: 138.273.241-49 (EMBARGADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), RUIVALDO SERGIO SCHMITZ - CPF: 253.384.630-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DURVALETA DUARTE MACHADO - CPF: 191.620.226-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE NELSON HEITOR MACHADO (TERCEIRO INTERESSADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), JOSE DE SOUZA BRAGA - CPF: 138.273.241-49 (EMBARGANTE), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), DURVALETA DUARTE MACHADO - CPF: 191.620.226-87 (EMBARGADO), IVAILTON VILELA DE MORAES - CPF: 390.731.301-15 (ADVOGADO), MARIA MARLENE DA COSTA - CPF: 345.664.061-72 (EMBARGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE INVENTÁRIO
– PARTE VENCEDORA EM PRIMEIRO GRAU – NÃO INSURGÊNCIA QUANTO À NÃO FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO CARACTERIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por MARIA MARLENE DA COSTA
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por interposto pelo ora embargado (ID 151693682).

Irresignada, a embargante/apelada aduz que o acórdão é omisso, uma vez que, com o desprovimento do pelo e, por via de consequência, o não reconhecimento do suposto crédito, necessário se faz a condenação do embargado/apelante em honorários advocatícios.

Sustenta que, para o arbitramento da verba honorária deve-se levar em consideração o crédito originário pretendido por este nos autos de n°. 10256-59.2013.811.0003 (Habilitação de Crédito) que perfaz a quantia de R$ 1.206.971,93 (um milhão, duzentos e seis mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e três centavos), bem como os ditames legais conforme preceitua o art. 85, §2°, do CPC (ID 152260653).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

No caso, a embargante/apelada aduz que o acórdão é omisso, uma vez que, com o desprovimento do pelo e, por via de consequência, o não reconhecimento do suposto crédito, necessário se faz a condenação do embargado/apelante em honorários advocatícios.

Sustenta que, para o arbitramento da verba honorária deve-se levar em consideração o crédito originário pretendido por este nos autos de n°. 10256-59.2013.811.0003 (Habilitação de Crédito) que perfaz a quantia de R$ 1.206.971,93 (um milhão, duzentos e seis mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e três centavos), bem como os ditames legais conforme preceitua o art. 85, §2°, do CPC (ID 152260653).

Pois bem.

Todavia, infere-se dos autos que a referida condenação não constou da sentença (ID 144906943 – fls. 877), sendo que a parte apelada, não se insurgiu quanto a tal omissão, seja por meio de embargos de declaração da sentença seja por meio de recurso de apelação, vindo apenas nesse momento pleitear pela condenação do apelante/embargado ao pagamento da verba honorária.

Ora, é inviável o arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência, diretamente por este Tribunal de Justiça, com base no art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de configurar supressão de grau de jurisdição e de desvirtuar a competência recursal da Corte.

Até porque, a norma de regência é clara ao estabelecer que cabe ao tribunal apenas majorar os honorários fixados anteriormente, e não fixá-los no caso de omissão, senão vejamos:

Art. 85. Art. 85.
A sentença condenará
o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...].

§11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento
.

Assim, sendo a parte ora embargante a vencedora em primeiro grau, caberia a ela se insurgir no momento oportuno em relação à omissão referente à verba sucumbencial, e, não o fazendo, operou-se preclusão.

Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022